Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-23.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005089-23.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 30809860, o SINDIRETA concordou com os valores depositados judicialmente pelo Distrito Federal (ID: 30471737). Nesse quadro, declaro extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios expedidos em favor de ELITON MÁRCIO PAIVA DE ALMEIDA - ID: 26196152, FABIANO FÉLIX FIGUEIREDO COSTA - ID: 26196169, IZAURA DABADIA GONZAGA - ID: 26196289 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - ID: 26105202 (CPC, art. 924, II). Expeçam-se os alvarás de levantamento, segundo requerido pelo SINDIRETA. Ao fim, diga o Distrito Federal quanto ao pedido b de ID: 30809860. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador